Tribunal: TJDFT
Processo: 0734777-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. QUOTAS SOCIAIS PENHORADAS. AVALISTA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. DEVEDOR PRINCIPAL. ILEGITIMIDADE RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE DAR EFETIVIDADE À PENHORA. ARTIGO 861 DO CPC. EXECUTADO. REPRESENTANTE LEGAL INTIMADO REITERADAS VEZES. DESCUMPRIMENTO. BALANÇO ESPECIAL. CRITÉRIOS LEGAIS ESTABELECIDOS. OFERECIMENTO DAS QUOTAS AOS DEMAIS SÓCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. CONFIGURADA.
1. O devedor principal do título executivo executado não tem legitimidade e interesse recursal quanto às questões relacionadas à penhora que recaiu exclusivamente sobre bem do avalista, devedor solidário.
2. Se o recorrente expõe as razões, de fato e de direito, pelas quais entende que deve ser reformada a decisão recorrida, havendo clara fundamentação da insurgência recursal e pedido de reforma, não há ofensa ao princípio da dialeticidade.
3. De acordo com o 861 do Código de Processo Civil, penhoradas as quotas ou as ações de sócio em sociedade, esta deve, no prazo fixado pelo Juízo, apresentar o balanço especial, na forma da lei, comprovar que ofereceu as quotas ou as ações aos demais sócios, observado o direito de preferência legal ou contratual e, não havendo interesse dos sócios na aquisição das ações, proceder à liquidação das quotas ou das ações, depositando em juízo o valor apurado, em dinheiro.
4. Interpreta-se do teor dos artigos 1.031 do Código Civil e 606 do Código de Processo Civil, que o balanço especial, exigido para dar efetividade à penhora de quotas sociais de sócio, deve ser elaborado para a finalidade específica e deve conter a situação patrimonial da sociedade empresária na data da resolução em relação ao sócio, que no caso, é a data da penhora das suas cotas, o que não é refletido no balancete patrimonial de em determinado período de tempo.
5. Considera-se litigante de má-fé, por oposição de resistência injustificada ao andamento do processo, o executado que, na qualidade de sócio administrador e representante legal da sociedade empresária, é intimado para dar efetivo cumprimento à penhora das suas quotas sociais e apresenta documentação insuficiente ou se mantém inerte, forçando a renovação do prazo, causando atraso de mais de um ano para satisfação da execução.
6. Preliminar de ilegitimidade recursal reconhecida com relação ao primeiro agravante. Preliminar de inadmissibilidade rejeitada. Agravo de instrumento conhecido com relação ao segundo agravante. No mérito, negado provimento.